Tribunal: TRF3
Processo: 5019045-73.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
742/775)

5019045-73.2024.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019045-73.2024.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ELIANE FLAVIO CORDEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGA DA MORA. TEMA 1.288 DO STJ. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LEGALIDADE DOS LEILÕES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteava a suspensão e a anulação dos leilões designados, bem como da consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de intimação pessoal acerca das datas das praças e de inobservância do prazo mínimo entre os leilões, além do reconhecimento do direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais por suposta ausência de intimação pessoal e inobservância das formalidades legais; (ii) estabelecer se é assegurado ao devedor o direito de purgar a mora após a consolidação da propriedade fiduciária, até a assinatura do auto de arrematação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.514/97 disciplina a execução extrajudicial da alienação fiduciária e exige a prévia intimação do devedor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, para purgar a mora no prazo de 15 dias, nos termos do art. 26, § 1o.

Decorrido o prazo sem purgação da mora, o Oficial certifica o fato e averba a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, conforme art. 26, § 7o, da Lei no 9.514/97.

Os atos praticados pelo Cartório de Registro de Imóveis gozam de presunção relativa de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.

Consta dos autos que a devedora foi regularmente notificada para purgar a mora e deixou transcorrer o prazo sem pagamento, sendo incontroverso o inadimplemento, o que ensejou a consolidação da propriedade antes da propositura da ação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.126.726/SP (Tema 1.288), fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, consolidada a propriedade e não purgada a mora, assegura-se ao devedor apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

Como o contrato e a consolidação da propriedade ocorreram sob a égide da Lei no 13.465/2017 e não houve purgação da mora antes da averbação, não subsiste direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

Nos termos do art. 26-A, § 2o, da Lei no 9.514/97, o direito de quitação integral da dívida limita-se até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, subsistindo, após esse marco, apenas o direito de preferência.

A parte autora não comprovou qualquer pagamento, tampouco demonstrou intenção de adimplir o débito, mesmo após oportunidade concedida em tutela provisória, o que afasta alegação de nulidade e confirma a regularidade dos atos expropriatórios.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, consolidada a propriedade fiduciária e não purgada a mora até a averbação, o devedor fiduciante não pode mais purgar a mora, subsistindo apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

A averbação da consolidação da propriedade pelo Registro de Imóveis, precedida de regular intimação para purga da mora, goza de presunção relativa de legitimidade e afasta a nulidade do procedimento extrajudicial.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 26, §§ 1o e 7o, 26-A, § 2o, e 27, § 2o-B; Lei no 8.935/94, art. 3o; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 70/66, art. 34; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.126.726/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.288, repetitivo).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019045-73.2024.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ELIANE FLAVIO CORDEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ELIANE FLAVIO CORDEIRO contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos de ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

A parte autora propôs a demanda com o objetivo de obter a suspensão e a anulação dos leilões extrajudiciais designados para os dias 23/07/2024 e 01/08/2024, bem como da consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o no 206.826 no 12o Registro de Imóveis de São Paulo. Sustentou, em síntese, a ausência de intimação pessoal acerca das datas das praças e a inobservância do prazo mínimo entre o primeiro e o segundo leilão, previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/97.

Foi proferida decisão que concedeu à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça e apreciou o pedido de tutela de urgência, deferindo-o parcialmente para determinar que o imóvel não seja definitivamente transferido a terceiro arrematante, condicionando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade ao depósito integral do débito em atraso para fins de purga da mora (ID 345175131).

A Caixa Econômica Federal apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a impugnação ao benefício da justiça gratuita e a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. No mérito, defendeu a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões realizados, nos termos da Lei no 9.514/97 (ID 345175582).

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não houve purga da mora e de que o procedimento expropriatório observou os ditames legais. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (ID 345175619).

Inconformada, a autora interpôs apelação, alegando a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, ao argumento da inexistência de intimação pessoal acerca das datas de realização das praças, bem como a necessidade de declaração de nulidade dos leilões e de reconhecimento do direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, com fundamento na Lei no 9.514/97 e no Decreto-Lei no 70/66 (ID 345175620).

Apresentadas contrarrazões pela Caixa Econômica Federal (ID 345175622), os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

amg

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

O procedimento de execução extrajudicial está previsto na Lei no 9.514/97. Havendo atraso no pagamento por parte do mutuário, o credor promoverá a notificação extrajudicial do devedor para constituição em mora.

A notificação é feita para possibilitar ao devedor purgar a mora, no prazo de 15 dias, mediante o pagamento das prestações vencidas e não pagas.

“Art. 26 (...)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.”

Para a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, devem ser observados os requisitos formais do artigo 26, §§ 1o a 4o.

Transcorrido o prazo para purgação, o oficial do Registro de Imóveis certificará isso e averbará na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

“Art. 26. (...)

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.”

O Cartório do Registro de Imóveis, através do Oficial respectivo, realiza atos públicos, os quais gozam da presunção de legitimidade, e executa as etapas que obrigatoriamente antecedem à averbação. A presunção de legitimidade da qual goza o ato público é iuris tantum, e poderá ser ilidida durante a instrução do processo de origem em regular procedimento observando o contraditório.

Assim, a averbação da consolidação da propriedade na matrícula pressupõe a anterior intimação do devedor para purgar a mora realizada pelo próprio CRI e o decurso do prazo sem pagamento.

No tocante ao direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.126.726/SP, representativo da controvérsia e submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.288), em 10/12/2025, firmou a seguinte tese jurídica:

"a) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; e b) a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997"

O relator do acórdão do REsp no 2.126.726, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assim consignou em seu voto:

"(...) Reconheceu-se, assim, a aplicação da Lei no 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a ocorrência da consolidação da propriedade e a data da purga da mora como elementos condicionantes. Caso já tenha ocorrido a purga da mora antes da vigência da lei, consideram-se atos jurídicos perfeitos, aplicando-se a legislação anterior. Porém, caso tenha ocorrido a consolidação da propriedade, mas a mora não tenha sido purgada antes da vigência da Lei no 13.465/2017, ainda que a contratação tenha ocorrido em data anterior a tal instrumento normativo, é o regime jurídico da lei nova que será o aplicado, cabendo ao devedor fiduciante apenas o direito de preferência, nos termos do art. § 2° - B, da Lei n° 9.514/97. (...)" (grifo nosso).

No caso, o contrato foi assinado pelas partes em 10/11/2017 (ID 345175114 – R.02) e o inadimplemento é incontroverso nos autos, o que ensejou a consolidação da propriedade em prol do banco em 01/02/2024 (ID 345175114 - Av.05), haja vista que, embora regularmente notificada para purgar a mora, a parte devedora deixou transcorrer o prazo sem pagamento, informação que goza de fé pública, nos termos do art. 3o da Lei 8.935/94.

Verifico, ainda, que a própria parte recorrente admite nos autos o inadimplemento e ajuizou a ação de origem em 24/07/2024 já informando a designação dos leilões e respectivas datas (23/07/2024 e 01/08/2024) (ID 345175113). Ademais, diversos documentos juntados para instruir a ação datam de período anterior aos leilões, como assinatura de procuração em 23/07/2024 (ID 345175106), data do 1o leilão, o que configura ciência inequívoca.

Assim, as alegações deduzidas pela parte recorrente não encontram amparo no Tema Repetitivo no 1.288 do STJ, uma vez que ao mutuário é reconhecido apenas o direito de preferência, nos termos do § 2o-B do art. 27 da Lei no 9.514/1997, com a redação conferida pela Lei no 13.465/2017, que alterou dispositivos daquela lei para estabelecer marco temporal expresso para a purgação da mora.

Nos termos do art. 26-A, § 2o, da Lei no 9.514/1997, é assegurado ao devedor o direito de quitar a dívida até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Após esse momento, subsiste apenas o direito de preferência para a aquisição do mesmo imóvel, mediante o pagamento do preço correspondente, nos termos do art. 27, § 2o-B, da referida lei.

Observo, por fim, que não há qualquer indicativo de pagamento realizado pela mutuária, seja na esfera judicial ou extrajudicial, tampouco restou demonstrada a intenção de adimplir a obrigação ou de buscar composição amigável.

Ressalte-se que, inclusive, foi novamente oportunizada a purgação da mora por ocasião da parcial concessão da tutela provisória em 19/08/2024 (ID 345175131), abrangendo as parcelas vencidas e vincendas; ainda assim, a parte autora não manifestou, em nenhum momento, interesse na quitação do débito.

O mutuário tinha ciência, desde a assinatura do contrato, que o inadimplemento poderia levar à perda do imóvel, e confirmou que deixou de pagar o débito por questões pessoais.

Os atos expropriatórios decorrem do exercício regular do direito da CEF e devem prosseguir para preservar o procedimento complexo de alienação e os interesses legítimos da credora.

Da verba honorária

Em razão da sucumbência recursal, foi instituída no artigo 85, §11, do CPC/2015, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, a majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o apelo interposto, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, observada a gratuidade de justiça concedida.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à apelação, devendo ser observados os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGA DA MORA. TEMA 1.288 DO STJ. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LEGALIDADE DOS LEILÕES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteava a suspensão e a anulação dos leilões designados, bem como da consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de intimação pessoal acerca das datas das praças e de inobservância do prazo mínimo entre os leilões, além do reconhecimento do direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais por suposta ausência de intimação pessoal e inobservância das formalidades legais; (ii) estabelecer se é assegurado ao devedor o direito de purgar a mora após a consolidação da propriedade fiduciária, até a assinatura do auto de arrematação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.514/97 disciplina a execução extrajudicial da alienação fiduciária e exige a prévia intimação do devedor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, para purgar a mora no prazo de 15 dias, nos termos do art. 26, § 1o.

Decorrido o prazo sem purgação da mora, o Oficial certifica o fato e averba a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, conforme art. 26, § 7o, da Lei no 9.514/97.

Os atos praticados pelo Cartório de Registro de Imóveis gozam de presunção relativa de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.

Consta dos autos que a devedora foi regularmente notificada para purgar a mora e deixou transcorrer o prazo sem pagamento, sendo incontroverso o inadimplemento, o que ensejou a consolidação da propriedade antes da propositura da ação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.126.726/SP (Tema 1.288), fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, consolidada a propriedade e não purgada a mora, assegura-se ao devedor apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

Como o contrato e a consolidação da propriedade ocorreram sob a égide da Lei no 13.465/2017 e não houve purgação da mora antes da averbação, não subsiste direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

Nos termos do art. 26-A, § 2o, da Lei no 9.514/97, o direito de quitação integral da dívida limita-se até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, subsistindo, após esse marco, apenas o direito de preferência.

A parte autora não comprovou qualquer pagamento, tampouco demonstrou intenção de adimplir o débito, mesmo após oportunidade concedida em tutela provisória, o que afasta alegação de nulidade e confirma a regularidade dos atos expropriatórios.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, consolidada a propriedade fiduciária e não purgada a mora até a averbação, o devedor fiduciante não pode mais purgar a mora, subsistindo apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

A averbação da consolidação da propriedade pelo Registro de Imóveis, precedida de regular intimação para purga da mora, goza de presunção relativa de legitimidade e afasta a nulidade do procedimento extrajudicial.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 26, §§ 1o e 7o, 26-A, § 2o, e 27, § 2o-B; Lei no 8.935/94, art. 3o; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 70/66, art. 34; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.126.726/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.288, repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão